Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-50.2015.8.14.0109
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001004-50.2015.8.14.0109

RECORRENTE: FRANCISCO MURILO DOURADO AGUIAR

ADVOGADO DATIVO: ERICA DE KASSIA COSTA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. NÃO CABIMENTO.

1. O juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com suporte na prova da materialidade do fato delituoso e indícios suficientes de autoria, sem manifestação expressa quanto à pretensão punitiva, cuja competência é constitucionalmente conferida ao júri popular;

2. Dois são os pressupostos probatórios mínimos que devem ser demonstrados por ocasião da pronúncia, a teor do artigo 413, do Código de Processo Penal: a certeza sobre a existência do crime e indícios suficientes da autoria, os quais se encontram comprovados no caso concreto.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Francisco Murilo Dourado Aguiar,
em irresignação aos termos da resp. decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte/PA, que o pronunciou pela infração ao artigo
121, §2º, IV, do
Código Penal, tendo como vítima o nacional Luiz Carlos dos Santos
.

Nas razões recursais, Id. 8441943, a defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes e sólidos de prova da autoria para que o recorrente seja a submetido ao Júri Popular, portanto, pugnando pela impronúncia.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso, Id. 8441949.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado
a quo
sustentou integralmente a decisão, Id. 8441952.

Nesta segunda instância, coube a mim a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, Id. 9106687.

É o relatório. Sem revisão, em razão da natureza do feito (art. 610, do CPP).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR): Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

MÉRITO

Da impronúncia – por ausência de provas

A princípio, cabe esclarecer que a sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório.

In casu
, pelos depoimentos colhidos na fase instrutória, os indícios de autoria ficaram evidentes pela prova oral produzida. Eis o que declarou a testemunha ELIVALDO PIRES DOS SANTOS:

“Que após o crime não se dirigiu à Delegacia para prestar depoimento; QUE na data dos fatos presenciou o momento em que a vítima passou em frente à sua residência empurrando a moto; QUE não conseguiu identificar o indivíduo que vinha atrás da vítima e do denunciado; QUE em dado momento uma moto parou de frente para o portão da serraria; QUE não conhece o rapaz que estava na motocicleta; QUE logo depois recebeu a notícia de que tinha uma moto caída às proximidades; QUE já trabalhou com o acusado e não tem conhecimento de que o acusado tenha tido alguma rixa com o Sr. LUIZ CARLOS; QUE o sujeito da moto ficou parado por algum tempo e depois seguiu pelo mesmo caminho que o denunciado e a vítima foram; QUE logo depois viu quando o denunciado voltou na companhia do terceiro indivíduo já na mesma moto vermelha em que o esta último estava, não tendo avistado a vítima com eles; QUE logo depois soube que seu primo estava agonizando evoluindo a óbito logo em seguida; QUE o denunciado e o seu comparsa saíram na moto em alta velocidade como se estivessem fugindo; QUE a vítima não estava bêbada; QUE reconheceu o acusado em audiência.”

Por sua vez, a testemunha RUI DOURADO DE AGUIAR afirmou o seguinte:

“(...)

QUE esteve no Bar bebendo, posteriormente chegou o acusado e, logo em seguida, chegou a vítima; QUE soube da ocorrência do crime somente no outro dia pela parte da manhã; QUE ficou sabendo que o denunciado viajou para Mãe do Rio a trabalho; QUE não sabe dizer se o denunciado tinha alguma rixa com a vítima; QUE a princípio não soube que MURILO estava envolvido no caso;”

Ora, para a pronúncia do acusado, no que tange ao requisito da autoria, a lei prevê apenas a necessidade de “indícios suficientes”.

Quanto a materialidade, restou comprovada pelo auto de exame necropcial, Id 53938730, dos autos principais.

Nesse diapasão, cabe ao juiz verificar, apenas, a existência nos autos da materialidade do delito e indícios de autoria, conforme o mandamento do art. 413, do Código de Processo Penal.

Data venia
, é cediço que a presença de indícios de materialidade e autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. No entanto, deve ser demonstrada em decisão concretamente fundamentada a presença dos referidos indícios, o que ocorreu na espécie.

Da motivação do decidido,

Id.
6624388,
extraio, tal como está escrito, o seguinte.

“(...).

Narra a denúncia que no dia 19/12/2014, por volta de 21:35hs, o acusado juntamente com outro indivíduo que no foi identificado, munido com um pedaço de madeira, desferiu vários golpes na vítima LUIZ CARLOS DOS SANTOS, que veio à óbito em razão dos graves ferimentos.

Interrogado pela autoridade policial, o acusado negou a prática do crime (termo de fls. 20/20v do apenso).

À fl. 06 dormita o laudo necropcial da vítima.

(...).

Sendo a presente fase meramente declaratória da admissibilidade da acusação, importa, no momento, observar-se apenas a existência do crime e a ocorrência de indícios suficientes da autoria ou participação, a teor do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Como juízo de admissibilidade que é, no se faz necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para o decreto condenatório. No vige, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro reo, mas, ao contrário, se resolve em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova
(in dubio pro societate).

Ademais, doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

(omissis)

Neste diapasão, inviável a absolvição sumária, desclassificação do crime ou impronúncia do réu, uma vez que, analisando-se acuradamente a prova documental e testemunhal até então produzida, encontram-se indícios suficientes de ter o acusado envolvimento nos atos que causaram lesões à vítima LUIZ CARLOS DOS SANTOS, lesões as quais levaram a vítima à morte.

Ademais, no restou patente ter agido o réu sem qualquer intenção de matar a vítima ou mesmo em legítima defesa, impondo-se, deste modo, a pronúncia do acusado para que seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

(...).

Nos termos do art. 413, § 1°, do CPP, considerando as provas colhidas durante a instrução, que dão conta dos supostos motivos ensejadores do crime e do modo de sua execução, reconheço a qualificadora presente nas Alegações Finais, prevista no inciso IV, do § 2º, do art. 121, do Código Penal.

ANTE O EXPOSTO, e nos termos do art. 413, do CPP, julgo procedente a denúncia e PRONUNCIO o réu FRANCISCO MURILO DOURADO AGUIAR, vulgo nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, em relação à vítima LUIZ CARLOS DOS SANTOS, para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.” <sic>.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado
a quo
que restando comprovada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o recorrente autor do delito, torna-se imperativo o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Sobre o tema, preleciona Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva pg. 654):

“A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos.
Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do
fumus boni iuris
, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento.
Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”. (Grifei).

Eis o entendimento jurisprudencial:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.

1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório.

(AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1 – PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. ACUSADO QUE DESFERIU DIVERSOS GOLPES DE ARMA BRANCA CONTRA A VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, INCLUSIVE A ATINGINDO NA REGIÃO DO PESCOÇO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO COMPROVADA DE PLANO – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(10078658, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-28)

À vista do exposto, conheço do recurso e em consonância com o parecer ministerial nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 23/08/2022